Tribunal: TJDFT
Processo: 0718607-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS. QUANTIDADE DA DROGA. VALORAÇÃO NEGATIVA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. ADEQUAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. Se as provas constantes dos autos demonstram a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas e de desobediência, incabível a absolvição. A avaliação desfavorável da circunstância especial prevista no artigo 42, da Lei no 11.343/2006, revela-se adequada, tendo em vista a quantidade da droga apreendida – 500g de maconha. Cabível a avaliação desfavorável dos maus antecedentes, fundamentada na folha penal, quando esta registra condenação transitada em julgado além daquela considerada para fins de reincidência. O perdimento de bens em decorrência da prática do crime de tráfico de drogas tem previsão no artigo 63, inciso I, e § 1o, da Lei no 11.343/2006. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 638491, fixou a tese de que é possível o confisco de todo bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal (Tema 647).